Tribunal: TJPA
Processo: 0001784-79.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mostra-se incontroversa a autoria e a dinÃ¢mica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente foi o autor do roubo pelo qual foi condenado. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, especialmente a prisÃ£o em flagrante do apelante de posse da res furtiva, as seguras declaraÃ§Ãμes da vÃtima e dos policiais em juÃzo e as circunstÃ¢ncias do delito, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.2 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001784-79.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVA ALBUQUERQUE (ADVOGADO: LUCIDY MONTEIRO - OAB 20648)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente foi o autor do roubo pelo qual foi condenado. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente a prisão em flagrante do apelante de posse da
res furtiva
, as seguras declarações da vítima e dos policiais em juízo e as circunstâncias do delito, não havendo que se falar em absolvição.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a quatorze do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JORGE LUIZ DA SILVA ALBUQUERQUE
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, caput, do CP, à pena de 04 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Segundo consta dos autos, no dia 21/01/2018, por volta das 10h30, a vítima, mototaxista, se encontrava em um ponto quando foi acionada pelo recorrente, para fazer uma corrida. Ao chegar no destino, o apelante anunciou o assalto, supostamente se utilizando de uma arma de fogo, e subtraiu a motocicleta da vítima, empreendendo fuga. A vítima acionou a polícia e passou a monitorar o veículo através de uma agência de rastreamento. Após diligências, localizaram a motocicleta e o acusado na direção do veículo, efetuando sua prisão.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 72/75).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 81/86), onde pede sua absolvição, afirmando que o recorrente é inocente, conforme se comprova pelas declarações das testemunhas de defesa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 89/92).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 97/102).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 04/11/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, afirmando que ele é inocente, conforme se comprova pelas declarações das testemunhas de defesa.

Após detida análise dos autos, tenho que não lhe assiste razão, pois, à despeito das alegações defensivas, o conjunto probatório dos autos é inequívoco, vejamos.

O recorrente foi preso em flagrante, dirigindo o veículo roubado da vítima.

Na delegacia, o indigitado declarou (fl. 09 do IPL em apenso):
¿(...) que estava na companhia de DAVI DE JESUS DA SILVA CARDOSO, quando encontraram jogada em um matagal, o veículo do tipo motocicleta (...), tendo o adolescente retro citado, então dirigido o referido veículo, levando o declarante na garupa, mas, em dado momento, o declarante e seu colega abandonaram o veículo, próximo ao local onde encontraram, pois não sabiam que o veículo era produto de roubo, porém, Policiais Militares viram a ação e abordaram o informante e seu colega, mas, um cidadão passou a acusar o colega e o declarante, dizendo que o declarante havia roubado. (...)¿

Já em juízo, declarou (conforme mídia de fl. 59):
¿(...) estava na sua casa na manhã do crime. (...) no dia do crime, por volta das 16h00min, foi convidado por um conhecido menor de idade para andar de motocicleta, indo até o final da linha, sendo que ao dobrarem em uma rua o menor pulou da motocicleta ao avistar uma viatura policial. Logo em seguida, o menor o deixou no final da rua, onde desceu da motocicleta e saiu caminhando com uma garota rumo a um bloco, momento em que a viatura apareceu, quando então o menor jogou a motocicleta no chão e fugiu e quando caminhava com a garota, rumo a sua casa, foi abordado pela polícia que o prendeu. (...)¿

Como se vê, suas declarações são conflitantes.

As testemunhas de defesa limitam-se a afirmar que, no momento do crime, o acusado estaria em sua residência.

Por sua vez, a vítima declarou em juízo:
¿(...) que no dia do fato estava em um ponto de moto táxi, esperando passageiro, quando viu o denunciado descer de um coletivo e vir em sua direção solicitando uma corrida, tendo subido na moto, recusou-se porem a usar o capacete, tendo iniciado a corrida quando em determinada rua o réu lhe segurou pela blusa sacando uma arma de fogo, e mandou que parasse e lhe entregasse a moto, assumido a direção do veículo e saído em fuga. Com a ajuda de familiares e da polícia iniciou-se uma busca ao veículo, que tinha sistema de rastreamento, e por volta das 19h, o irmão do ofendido localizou o veículo e avisou uma viatura que o acompanhava. Feita a abordagem a motocicleta que transportava três elementos, sendo o réu, uma adolescente e outra pessoa que conseguiu fugir. A vítima admite ter visto e reconhecido o acusado em três situações distintas, sendo, no momento do assalto, por ocasião de sua prisão e antes da audiência, não tendo dúvidas de que foi o autor do crime. (...)¿

Corroborando as declarações da vítima, os policiais que participaram das diligências de busca e prisão do acusado prestaram declarações em juízo, quando relataram:
Otoniel de Almeida Silva: ¿(...) admite que no dia do crime foi abordado por um nacional que lhe informou ter sido vítima de assalto em que sua moto teria sido roubada e estava sendo rastreada, sendo que em companhia do ofendido passou a empreender diligências, a fim de localizar o veículo, quando, no início da noite avistou a motocicleta da vítima conduzindo três pessoas, procedendo e ao proceder com sua abordaram, umas das pessoas fugido do local, permanecendo apenas o réu e uma moça. Que vítima estando também no local reconheceu o réu como o autor do roubo. A testemunha admite que o menor que fugiu por ocasião da abordagem do acusado, foi apresentado, posteriormente por seu genitor na delegacia, e admitiu que a motocicleta teria sido roubada pelo denunciado. (...)¿
Haroldo Cezar Rodrigues Martins: ¿(...) que o ofendido abordou a viatura policial e relatou ter sido vítima de um assalto, sendo que sua motocicleta, roubada, estava sedo rastreada por GPS, solicitando apoio. Passaram a diligenciar na tentativa de localizar o bem da vítima, que acompanhou a diligência juntamente com familiares. Em determinado momento localizaram a motocicleta em uma rua, com três pessoas, e abordaram o veículo. O réu foi reconhecido pela vítima como o autor do crime, estando acompanhado de uma garota, além de um menor que fugiu com a aproximação da viatura (...)¿.

Tenho que as contraditórias declarações do recorrente e as frágeis declarações das testemunhas de defesa não se sustentam diante da prisão em flagrante do indigitado na posse da
res furtiva
, combinada às seguras declarações da vítima e das testemunhas, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator